Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-45.2016.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O dono ou detentor de animal é responsável pelos danos causados por este, nos termos do art. 936 do Código Civil.
A responsabilidade civil do dono do animal é, portanto, objetiva, sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação do dano e a existência do nexo de causalidade.
A parte que não comprova nenhuma das excludentes de responsabilidade deve ser civilmente responsabilizada pelos prejuízos causados.
A indenização por dano material, fundada no Código Civil, tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado ao estado anterior.
Apelação conhecida e desprovida.